Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012176-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (AGRAVADO), WALDOIR STEFENI - CPF: 498.345.760-72 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO QUE DETERMINA REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E POSTERGA A ANÁLISE DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC PARA MOMENTO POSTERIOR À APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DEFINITIVA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
COMO PRESSUPOSTO LÓGICO PARA INCIDÊNCIA DOS PERCENTUAIS. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO QUE EXIGE ABATIMENTO TÉCNICO. POSTERGAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10, 85, §1o, 141 E 523, §1o, DO CPC/15 E AO ART. 475-J DO CPC/73 NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito e postergou a análise da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC/15 para momento posterior à apuração do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar se a decisão que posterga a análise da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC/15 para momento posterior à apuração do saldo devedor pela contadoria judicial configura violação aos arts. 10, 85, §1o, 141 e 523, §1o, do CPC/15 e ao art. 475-J do CPC/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não excluiu de forma definitiva a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC/15, tendo apenas postergado a análise para momento processual tecnicamente adequado, após a apuração do
quantum debeatur
pela contadoria judicial, com o necessário abatimento da constrição parcial já efetivada nos autos.

4. A apuração do saldo devedor atualizado constitui pressuposto lógico para a correta incidência dos percentuais de multa e honorários, sobretudo diante da existência de constrição parcial cujos efeitos precisam ser tecnicamente considerados no cálculo final, de modo a afastar a incidência indevida de encargos sobre valores já garantidos por constrição judicial.

5. A condução técnica do procedimento executivo, com a determinação de remessa à contadoria para apuração do saldo devedor, insere-se no âmbito de cognição do magistrado na fase de cumprimento de sentença, não configurando decisão surpresa nem julgamento além dos limites da controvérsia, nos termos dos arts. 10 e 141 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo devedor atualizado, com abatimento da constrição parcial já efetivada, não configura exclusão definitiva da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC/15, sendo a definição do
quantum debeatur
pressuposto lógico para a correta incidência dos respectivos percentuais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WALDOIR STEFENI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais (processo no 0000304-63.1999.8.11.0030) movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que: (i) não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por correto; (ii) reconheceu expressamente a ausência de pagamento voluntário do débito; (iii) determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito, com abatimento da constrição parcial de R$ 73.598,82 na data da penhora; e (iv) postergou a análise da incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC/15 para momento posterior à elaboração do cálculo pela contadoria e à manifestação das partes (id 224381702)

O agravante sustenta, em síntese, violação aos arts. 475-J do CPC/73, 523, §1o, 85, §1o, 10 e 141, todos do CPC/15, ao argumento de que, tendo o executado sido regularmente intimado e não efetuado pagamento voluntário no prazo legal, a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% seria automática, não podendo o Juízo de origem reabrir prazo ou postergar a aplicação das penalidades.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id 358052386).

O BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões (id 358748855) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
WALDOIR STEFENI,
na condição de cessionário dos direitos creditórios da advogada WARLETE S. KOECHE, promove cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, com fundamento em título executivo constituído por sentença e acórdão proferidos nos embargos de devedor no 98/1999, transitados em julgado em fevereiro de 2008.

O agravante insurge-se contra a decisão do Juízo de origem que, após não conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado por intempestividade e ausência de demonstrativo, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito e postergou a análise da incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC/15 para momento posterior à apuração do saldo devedor.

Nesse contexto, a controvérsia central reside em verificar se a decisão que postergou a análise dos consectários legais configura violação aos dispositivos invocados pelo agravante, notadamente os arts. 475-J do CPC/73, 523, §1o, 85, §1o, 10 e 141, todos do CPC/15.

Da leitura atenta da decisão recorrida, verifica-se que o Juízo de origem não excluiu de forma definitiva a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC/15. Ao contrário, reconheceu expressamente a ausência de pagamento voluntário do débito e a impossibilidade de se confundir penhora com adimplemento, determinando apenas que a análise dos consectários ocorra após a apuração técnica do saldo devedor atualizado pela contadoria judicial. O trecho da decisão recorrida é esclarecedor:

"Determino a remessa dos autos à contadoria judicial, observadas as premissas estabilizadas pelo cálculo juntado às fls. 270/284 do id 48650338 (não impugnado oportunamente), com atualização até a data da constrição referida à fl. 309 do id 48650338, dedução do valor constrito na data da penhora/bloqueio e atualização do saldo remanescente até a data da conta, com indicação do saldo atualmente depositado na conta judicial vinculada ao feito e abatimento final. Com o retorno, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Ressalto que, após a elaboração da conta pela contadoria e a manifestação das partes, será oportunizada a intimação do Executado para pagamento do saldo remanescente, na forma do art. 523 do CPC, ocasião em que, não havendo pagamento voluntário no prazo legal, será apreciada a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do referido artigo, observados os abatimentos dos valores já constritos/depositados."

Nesse sentido, a decisão recorrida não afasta os consectários legais - apenas os condiciona à prévia definição do
quantum debeatur
, o que constitui providência tecnicamente necessária diante das particularidades do caso concreto.

Cumpre destacar que os autos registram a existência de constrição parcial de R$ 73.598,82, efetivada em abril de 2015, cujos efeitos demandam consideração técnica no cálculo final do débito. A apuração do saldo remanescente, com o abatimento do valor constrito na data da penhora e a atualização do saldo devedor até a data da elaboração do cálculo pela contadoria judicial, afigura-se medida indispensável para a correta definição da base sobre a qual incidirão os percentuais de multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC/15, de modo a afastar a incidência indevida de encargos sobre valores já garantidos por constrição judicial.

Ademais, insta salientar que a apuração do
quantum debeatur
pela contadoria judicial não implica reabertura do prazo para pagamento voluntário em termos capazes de afastar as sanções decorrentes da mora já consumada. A atualização do saldo é providência de natureza técnica, destinada a apurar com precisão o valor efetivamente devido, e não providência jurídica apta a desconstituir a mora já reconhecida nos próprios termos da decisão recorrida.

Nesse particular, postergar a análise dos consectários para momento posterior à definição do saldo devedor não configura, por si só, ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a reforma da decisão recorrida neste momento processual, pois a base de cálculo sobre a qual incidirão os percentuais de multa e honorários ainda não se encontra definitivamente apurada.

Quanto à alegada violação dos arts. 10 e 141 do CPC/15, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de decisão surpresa nem de julgamento além dos limites da controvérsia. A condução técnica do procedimento executivo, com a determinação de remessa à contadoria para apuração do saldo devedor e a previsão de intimação das partes para manifestação após o retorno do cálculo, insere-se no âmbito de cognição do magistrado na fase de cumprimento de sentença, não dependendo de provocação específica das partes para sua adoção.

Não é de se olvidar que o art. 524 do CPC/15, combinado com o art. 509, §1o, do mesmo diploma, autoriza o magistrado a determinar, de ofício, a remessa dos autos à contadoria judicial quando verificar a necessidade de apuração técnica do saldo devedor, de modo a assegurar a fidelidade do cumprimento de sentença ao título executivo. Trata-se de poder-dever inerente à função jurisdicional na fase executiva, que não se confunde com a apreciação de matéria não suscitada pelas partes.

Além disso, cumpre destacar que a questão relativa à incidência dos honorários previstos no art. 85, §1o, do CPC/15 não foi definitivamente afastada pela decisão recorrida. O Juízo de origem limitou-se a postergar a análise dos consectários para momento processual mais adequado, após a definição do saldo devedor, o que não implica isenção do executado do pagamento dos honorários devidos no cumprimento de sentença.

Por outro lado, o agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento regular do feito executivo. A questão relativa à incidência da multa e dos honorários poderá ser oportunamente apreciada pelo Juízo de origem após a definição do valor atualizado do débito, sem que haja prejuízo ao direito do exequente à satisfação integral do crédito.

Nesse contexto, o recurso não merece provimento, pois a decisão recorrida adotou postura tecnicamente adequada ao determinar a apuração do saldo devedor pela contadoria judicial como pressuposto para a correta incidência dos consectários legais, sem excluir definitivamente a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC/15.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026